Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão temporária de investigada por suposta participação em organização criminosa interestadual voltada ao tráfico de entorpecentes. A medida foi fundamentada na existência de indícios de envolvimento da investigada nas atividades logísticas e financeiras do grupo criminoso, com base em interceptações telefônicas, dados telemáticos e movimentações financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão temporária decretada está devidamente fundamentada nos requisitos legais e constitucionais, notadamente quanto à sua imprescindibilidade para a investigação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária é cabível quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e amparada por elementos concretos que indiquem a participação do investigado no crime.
4. A decisão aponta que a liberdade da investigada comprometeria a eficácia das diligências, sobretudo diante da necessidade de aprofundamento das interceptações e da preservação das provas.
5. A prisão temporária tem natureza cautelar e visa garantir a eficácia da investigação, não caracterizando antecipação de pena nem violação à presunção de inocência.
6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a medida quando presentes os requisitos legais específicos da prisão temporária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.960/1989, art. 1o, I e III, “n”; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3360/DF e ADI 4109/DF; STJ, AgRg no HC 807.880/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC 146.499/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/6/2021.